Tribunal: TJPA
Processo: 0003074-08.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003074-08.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª Vara de juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: EDMILSON VIEIRA LIMA (Edernilson do Nascimento Barroso - Defensor público)
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o fato de que não há exame pericial comprovando a lesão corporal na vítima e que o depoimento do recorrido destoa, substancialmente do da vítima colhido em sede inquisitorial, eis que esta não compareceu em juízo para dar sua versão, agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há de se concluir que o conjunto probatório insertos nos autos não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do recorrido com fundamento no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal..
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 do mês agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital
, que absolveu o recorrido da prática delitiva prevista no art. 129, §9º do Código Penal.

Consta dos autos que a vítima Daniela Ribeiro Alves Lima, na data de 07 de fevereiro de 2013, foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro de sua sobrinha e colega de trabalho Edmlson Vieira Lima.

Na data ao norte mencionada, Edmilson Vieira Lima se encontrava tomando umas cervejas, inicialmente na residência da vítima, juntamente com a ex-companheira deste. Posteriormente, passaram a beber no posto de gasolina localizado na Av. Pedro Alvares Cabral com a Tavares Bastos, onde passaram a discutir após o acusado fazer comentários maldosos sobre sua sobrinha, ocasião em que foi agredida com um soco no rosto, bem como ainda enfiou o dedo no nariz de Daniela, o que causou um sangramento na parte afetada.

Por tal fato, o acusado
EDMILSON VIEIRA LIMA
, foi denunciado pelo Ministério Público pelo delito de lesões corporais no âmbito familiar.

A denúncia foi recebida em 29/05/2014 (fl. 10), e, após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
, acatando pedidos das partes,

decidiu pela absolvição do delito pelo qual foi o acusado denunciado, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para uma condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, nos termos dos artigos 593, I e 600, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões, pugnou pela reforma da decisão, tendo em vista que o juízo absolveu o recorrido por ausência de provas, devendo a sentença ser retificada para a capitulação penal do art. 386, VI, do Código de processo Penal.

A Defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 52/53), pleiteando pelo não provimento do presente recurso.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 13 de outubro de 2017, determinei o envio dos autos a exame e parecer do
custos legis
(fl. 57).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

O processo retornou concluso à minha relatoria em 10/01/2018.

É o relatório, sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O representante ministerial, insatisfeito com a decisão absolutória do recorrido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, eis que insuficiente as provas colhidas em sede de instrução criminal, recorre da referida decisão para que esta seja fundamentada no inciso VI, do artigo ao norte mencionado.

Com efeito, é cediço que os crimes praticados no âmbito doméstico são executados, na maioria das vezes, de forma oculta e quando a vítima se encontra sozinha, razão por que a sua palavra tem relevante valor probatório.

Entretanto, na hipótese dos autos, inexiste prova da materialidade de lesão corporal, uma vez que a vítima não realizou exames periciais, pois, apesar da autoridade policial lhe entregar a requisição (fl. 05 do IP) para que a Daniela fosse realizar referido exame de corpo de delito, esta não compareceu ao setor competente. Aliás, a ofendida sequer compareceu em juízo para dar sua versão, agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, há séria discrepância nos autos, acerca de como se deram os fatos narrados na exordial acusatória.

Perante a autoridade policial, a vítima Daniela Ribeiro Alves Lima, afirmou que após uma breve discussão com o recorrido, uma vez que este estava ameaçando sua sobrinha Lidiane dizendo que `eu vou cortar o pescoço dela¿, e, ao pedir explicações a Edmilson, este lhe aplicou um soco no rosto e ainda enfiou o dedo em seu nariz (fl. 05, autos em anexo). Entretanto, a vítima não compareceu em juízo para confirmar sua versão em sede policial.

Por outro lado, o apelado em sede de instrução criminal presta sua versão, onde destoa completamente do da vítima, haja vista que alega que estava dirigindo, quando Daniela tentou lhe agredir, acabando por bater sua cabeça na lateral da porta do veículo, razão pela qual tenho existe uma grande discrepância encontrada no confronto das declarações da vítima em sede policial e do apelado tanto em sede de IP como em juízo.

Nessa esteira, tenho que somente as declarações da suposta ofendida em sede policial, não são suficientes, no caso ora em análise, para a imposição de uma condenação pelo crime de lesão corporal, ante a dissonância entre aqueles, além da ausência da prova material e da própria vítima em sede de instrução criminal, razão pela qual pontuo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao fundamentar a absolvição no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Aliás, conforme verifico na parte final das alegações finais apresentada pelo
Parquet
, o próprio requer a absolvição do apelado, ante a insuficiência de provas (fl. 39).

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
APELAÇÃO CRIME - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA (ARTIGO 129, § 9º DO CP) - CONDENAÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO VERIFICAÇÃO - AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTE SANZ GRIEF -
MÉRITO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - PLEITO DE APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUE NÃO ESCLARECE OS FATOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENA
(...) TJPR - 1ª C. Criminal - AC - (Acórdão n. 1147516-6 - Camp Largo - Rel. Antônio Loyola Vieira - Unânime - J. 30.04.2015) G.N. (Grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de agosto 2020.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator